Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711753-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Nos autos do AGI 0720129-81.2021.8.07.0000, que versa acerca da mesma decisão ora recorrida, na parte final da decisão de ID 26838191 fora determinada a intimação daquele que se apresentou como terceiro interessado, no caso, NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, para que, querendo, se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias. Verifica-se que até o momento referida determinação ainda não foi levada a efeito. Desse modo, cumpra-se a determinação contida na parte final da decisão de ID 26838191 dos autos do AGI 0720129-81.2021.8.07.0000, e intime-se a empresa NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, na condição de terceiro interessado. Depois, retornem os autos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator